Tribunal: CARF
Processo: 16327.721137/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DO EXERCÍCIO DAS OPÇÕES. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Nas operações de stock options, o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre na data do efetivo exercício das opções, momento em que se concretiza a vantagem econômica e o acréscimo patrimonial ao beneficiário, em consonância com a jurisprudência do CARF. A base de cálculo correspondente à diferença positiva entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações, apurada na data do exercício, guarda coerência com a definição do fato gerador. Inexistente vício material na identificação do aspecto temporal da obrigação tributária, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor da participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga aos segurados empregados em desacordo com a legislação, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÃO.
O programa de participação nos lucros ou resultados deve ser objeto de negociação entre a empresa e os empregados, mediante um dos procedimentos descritos na Lei 10.101/2000, dentre os quais, por meio de comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria. A ausência de negociação dos termos do programa caracteriza infração à legislação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os instrumentos decorrentes da negociação devem conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo. A ausência de regras claras e objetivas caracteriza infração à legislação.
STOCK OPTIONS. BENEFÍCIO OFERECIDO COMO CONTRAPRESTAÇÃO AO TRABALHO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS COMPATÍVEIS COM SUA NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O benefício oferecido aos trabalhadores - representado pelas ações da empresa a preços inferiores aos praticados pelo mercado em decorrência da adesão ao plano de opções de ações (stock options) - destina-se a remunerar os serviços prestados. As características próprias deste benefício não são incompatíveis com sua natureza remuneratória.
STOCK OPTIONS. AUSÊNCIA DE PRÊMIO PARA AQUISIÇÃO DAS OPÇÕES.
AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE E RISCO. NATUREZA MERCANTIL AFASTADA.
A operação de compra de ações pelos trabalhadores em virtude de sua adesão ao plano de opções oferecidos pela empresa (stock options) não se caracteriza como negócio mercantil quando ausente o pagamento de prêmio para a aquisição das opções, pois, ausentes nessas circunstâncias a onerosidade e o risco característicos do negócio mercantil.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCENTIVO DE LONGO PRAZO (ILP). NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Gratificação por tempo de serviço paga a contribuinte individual integra a remuneração quando vinculada aos valores previstos em plano de Incentivo de Longo Prazo – ILP, que estabelece previamente critérios objetivos, prazos e valores conhecidos pelo beneficiário, ainda que o pagamento ocorra por ocasião do desligamento. A ausência de habitualidade é irrelevante para o contribuinte individual, e a previsibilidade da verba afasta sua caracterização como ganho eventual.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO.
Integram a remuneração os valores decorrentes de serviços prestados por pessoas físicas, relacionados à participação em campanha para ativação de novos clientes, ainda que esses trabalhadores também mantenham vínculos com outra empresa na condição de segurados empregados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721137/2021-91
ACÓRDÃO
2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DO EXERCÍCIO DAS OPÇÕES.
BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Nas operações de stock options, o fato gerador das contribuições
previdenciárias ocorre na data do efetivo exercício das opções, momento
em que se concretiza a vantagem econômica e o acréscimo patrimonial ao
beneficiário, em consonância com a jurisprudência do CARF. A base de
cálculo correspondente à diferença positiva entre o valor de exercício e o
valor de mercado das ações, apurada na data do exercício, guarda
coerência com a definição do fato gerador. Inexistente vício material na
identificação do aspecto temporal da obrigação tributária, afasta-se a
alegação de nulidade do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor da participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
aos segurados empregados em desacordo com a legislação, integra o
salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
NECESSIDADE
DE
NEGOCIAÇÃO.
O programa de participação nos lucros ou resultados deve ser objeto de
negociação entre a empresa e os empregados, mediante um dos
procedimentos descritos na Lei 10.101/2000, dentre os quais, por meio de
comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria. A ausência
de negociação dos termos do programa caracteriza infração à legislação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
2
Os instrumentos decorrentes da negociação devem conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo. A ausência de regras
claras e objetivas caracteriza infração à legislação.
STOCK OPTIONS. BENEFÍCIO OFERECIDO COMO CONTRAPRESTAÇÃO AO
TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
PRÓPRIAS
COMPATÍVEIS
COM
SUA
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O benefício oferecido aos trabalhadores - representado pelas ações da
empresa a preços inferiores aos praticados pelo mercado em decorrência
da adesão ao plano de opções de ações (stock options) - destina-se a
remunerar os serviços prestados. As características próprias deste
benefício não são incompatíveis com sua natureza remuneratória.
STOCK OPTIONS. AUSÊNCIA DE PRÊMIO PARA AQUISIÇÃO DAS OPÇÕES.
AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE E RISCO. NATUREZA MERCANTIL AFASTADA.
A operação de compra de ações pelos trabalhadores em virtude de sua
adesão ao plano de opções oferecidos pela empresa (stock options) não se
caracteriza como negócio mercantil quando ausente o pagamento de
prêmio para a aquisição das opções, pois, ausentes nessas circunstâncias a
onerosidade e o risco característicos do negócio mercantil.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
INCENTIVO DE LONGO PRAZO (ILP). NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Gratificação por tempo de serviço paga a contribuinte individual integra a
remuneração quando vinculada aos valores previstos em plano de
Incentivo de Longo Prazo – ILP, que estabelece previamente critérios
objetivos, prazos e valores conhecidos pelo beneficiário, ainda que o
pagamento ocorra por ocasião do desligamento. A ausência de
habitualidade é irrelevante para o contribuinte individual, e a
previsibilidade da verba afasta sua caracterização como ganho eventual.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO.
Integram a remuneração os valores decorrentes de serviços prestados por
pessoas físicas, relacionados à participação em campanha para ativação de
novos clientes, ainda que esses trabalhadores também mantenham
vínculos com outra empresa na condição de segurados empregados.
ACÓRDÃO
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe
provimento. Vencidos a relatora, a conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e o
conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, que davam provimento parcial ao recurso. Designado
redator, o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls.2290/2333):
Trata-se de processo lavrado em 06/12/2021 composto pelos seguintes Autos de
Infração – AI:
- AI referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota GILRAT e
segurados contribuintes individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, I a III), no montante
de R$ 44.017.663,61 (quarenta e quatro milhões, dezessete mil, seiscentos e
sessenta e três reais e sessenta e um centavos), incluindo o valor principal e
acréscimos a título de juros de mora e multa de ofício (fls. 1.836/1.848).
- AI referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros
(SENAC, SESC, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA), devidas pela empresa,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, no valor de R$
9.632.103,20 (nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, cento e três reais e
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
4
vinte centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício (fls.
1.849/1.871).
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 1.874/1.932), o crédito tributário decorre dos
seguintes fatos:
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR:
A autuada efetuou pagamentos a título de PLR, nos termos do Acordo Coletivo de
Trabalho Programa de Participação nos Resultados - PPR 2016/2017 (fls. 250/264)
com diversas irregularidades em relação aos requisitos obrigatórios previstos na
Lei 10.101/2000:
Foi escolhida como forma de elaboração do programa a comissão paritária (Lei
10.101/2000, artigo 2o, inciso I). No entanto, não foi comprovada a efetiva
negociação entre as partes ou a participação do representante sindical,
evidenciando-se que o programa foi definido pela empresa e posteriormente
encaminhado à entidade sindical.
O programa baseia-se em três itens, dentre os quais o resultado da empresa
conforme metas previamente estabelecidas, ou seja, as metas foram definidas
antes mesmo da etapa que deveria corresponder à negociação entre as partes.
Além disso, os indicadores que as compõem foram propostos pela Diretoria e
ratificados pelo Conselho de Administração, portanto, não decorrem de
negociação, existindo no programa, ainda, dispositivo permitindo à empresa,
mediante aprovação do Conselho de Administração, ajustar o montante a ser
distribuído (Cláusula 4a, parágrafo 5o - “Multiplicadores”).
Outro item diz respeito ao resultado individual do empregado, faltando-lhe
clareza e objetividade, nada sendo previsto no acordo coletivo, o qual estabelece
apenas que será baseado em “processo de avaliação de desempenho” cujos
objetivos são “estabelecidos entre a empresa e cada empregado”. Os indicadores
foram propostos pela Diretoria Executiva e apresentados em documentos
individuais à parte aos quais os empregados tiveram a opção de anuir. Não existiu
participação dos trabalhadores ou sindical na elaboração dos critérios de cálculo
das notas de desempenho, sendo parte da avaliação baseada em análise subjetiva
feita pelo gestor.
O Formulário de Referência - FRE e o Relatório de Sustentabilidade - importantes
documentos que contêm informações da empresa – evidenciam que a PLR integra
a política de remuneração da empresa, caracterizando-se como bônus por
desempenho, atrelado ao resultado individual e à política de meritocracia
adotada.
DOCUMENTO VALIDADO Informa, ainda, que a companhia já sofreu autuação
anterior pelo mesmo motivo, conforme processo 19515.720004/2020-98,
confirmada mediante acórdão 15-51.004, proferido pela DRJ Salvador.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
5
Com tais fundamentos, considerando que a PLR não integra o salário-de
contribuição apenas quando paga ou creditada de acordo com a lei (Lei 8.212/91,
artigo 28, § 9o, alínea “j”), foram lançadas de ofício as contribuições incidentes
sobre os valores pagos pela autuada a segurados empregados a título de PLR.
Stock options:
Com relação a stock options, a fiscalização apurou que a autuada dispõe de “Plano
de Opção de Compra de Ações” (fls. 746/753), mediante o qual remunerou seus
administradores e empregados. No entanto, não considerou os respectivos
benefícios como remuneratórios.
O plano dispõe que:
1.1. O Plano tem por objetivo permitir que administradores e empregados da
Companhia e suas controladas, sujeito a determinadas condições, recebam
opções de compra de ações da Companhia, com vistas a: (a) estimular a expansão,
o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os
interesses dos acionistas da Companhia aos de administradores e empregados da
Companhia; e (c) possibilitar à Companhia atrair e manter a ela vinculados
administradores e empregados. (...)
6.2. A outorga de opções de compra de ações nos termos do Plano é realizada
mediante a celebração de contratos de outorga de opção entre a Companhia e os
Beneficiários (“Contrato de Opção”), os quais deverão especificar, sem prejuízo de
outras condições determinadas pelo Conselho de Administração: (a) a quantidade
de ações objeto da outorga; (b) as condições para aquisição do direito ao exercício
da opção; (c) o prazo final para exercício da opção de compra de ações; e (d) o
preço de exercício e condições de pagamento.
6.3. O Conselho de Administração poderá impor termos e/ou condições
precedentes para o exercício da opção e restrições à transferência das ações
adquiridas com o exercício das opções.
6.4. Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada
Beneficiário, podendo o Conselho de Administração estabelecer termos e
condições diferenciados para cada Contrato de Opção, sem necessidade de
aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários,
mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas.
O Pronunciamento CPC 10 reforça a natureza remuneratória das stock options,
pagas em função dos serviços prestados. Por sua vez, o FRE dispõe que:
b) Principais objetivos do plano:
DOCUMENTO VALIDADO O Plano tem por objetivo permitir que os beneficiários,
sujeitos a determinadas condições, recebam ações da Companhia, com vistas a:
I. possibilitar à Companhia atrair e manter a ela vinculados administradores e
colaboradores de perfil e desempenho diferenciados; II. vincular a remuneração
de administradores e colaboradores ao sucesso da Companhia e aos interesses
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
6
dos acionistas da Companhia; e III. estimular a expansão, o êxito e a consecução
dos objetivos de longo prazo da Companhia.
Os valores apurados demonstram o deságio verificado (valor de mercado
chegando a até 4 vezes o preço de exercício) e, dessa maneira, a segurança do
ganho, desde que atendida pelo beneficiário a condição de continuar trabalhando
na empresa.
Cita, ainda, Ata de 12/04/2017, na qual consta que os montantes a serem arcados
pela companhia em decorrência das opções de compra de ações estão inclusos na
verba remuneratória total. Também informa que o processo 19515.720004/2020-
98, confirmado no acórdão 15-51.004 (DRJ Salvador), refere-se à autuação
tratando da mesma matéria.
Assim, a base de cálculo das contribuições lançadas de ofício foi determinada pela
diferença entre o valor de mercado na data do exercício, menos o valor pago
pelos beneficiários, segurados empregados e contribuintes individuais.
Pagamentos a segurados contribuintes individuais:
Foram apurados pagamentos a funcionários de outra empresa (Banco Bradesco),
classificados como segurados contribuintes individuais, a título de premiação de
metas e desempenho superior relacionados à ativação de novos clientes.
Tratando-se de pagamentos em contraprestação aos serviços prestados sujeitam-
se à incidência de contribuições.
Também a segurados individuais (diretores estatutários) foram feitos pagamentos
a título de indenização de cláusula de não concorrência (prevista em contrato de
trabalho e paga na rescisão contratual) e gratificação pelo tempo de serviço
prestado à companhia (atrelada a seu plano de remuneração variável a longo
prazo, baseado em resultado e com o objetivo de manter o trabalhador na
empresa) rubricas 0115 e 0121. Tais verbas foram consideradas remuneratórias e
submetidas à incidência das contribuições lançadas de ofício.
Vale alimentação:
Por fim, apurou-se também que a autuada pagou a segurados empregados
valores a título de alimentação sob a forma de vale alimentação/refeição
mediante cartões magnéticos, sobre os quais incidem as contribuições lançadas
em relação aos fatos ocorridos até 11/11/2017, tendo em vista a alteração do
artigo 457, § 2o da CLT promovida pela Lei 13.467/2017 – Solução de Consulta
Cosit 35/2019. .
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 28a TURMA/DRJ08, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, excluindo do lançamento os pagamentos a título de cláusula de não concorrência –
parte da Infração E, e a título de vale-refeição e vale alimentação – infração F.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 2357/2486):
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
7
a) A nulidade do lançamento, por erro na eleição da base de cálculo.
Argumenta que a autoridade fiscal incorreu em contradição lógica e jurídica
ao afirmar que a suposta remuneração decorreria da outorga das opções,
mas eleger como base de cálculo um valor completamente distinto, qual
seja, a diferença entre o valor de mercado das ações e o preço de exercício
no momento do exercício das opções. Tal construção viola a regra-matriz de
incidência tributária, pois dissocia o aspecto material do aspecto
quantitativo e temporal da obrigação. Ressalta-se que opções e ações são
bens juridicamente distintos, sendo que eventual valorização das ações não
representa pagamento, crédito ou disponibilidade econômica concedida
pela empresa, mas mero resultado de flutuações do mercado. Ademais, se a
própria fiscalização reconhece que a outorga da opção teria natureza
remuneratória, a única base de cálculo juridicamente possível seria o valor
justo da opção, registrado contabilmente conforme o CPC 10, e não um
ganho hipotético futuro. Assim, a utilização de base de cálculo fictícia
compromete a certeza e a liquidez do lançamento, caracterizando vício
material que impõe sua nulidade, nos termos do artigo 142 do CTN e da
jurisprudência consolidada do CARF;
b) A legitimidade dos pagamentos realizados no âmbito do Programa de
Participação nos Resultados da Recorrente, relativo ao biênio 2016/2017, vez
que houve a participação da comissão de empregados nas negociações do
Programa; a negociação das metas relativas à empresa, que foram
estabelecidas em documentos de suporte ao Programa, sendo indevida a
exigência de atas como único meio de prova, pois a legislação não impõe tal
formalidade. O programa continha regras claras e objetivas, critérios
empresariais e individuais previamente definidos e não apresentava caráter
substitutivo de remuneração, habitualidade ou automaticidade, razão pela
qual é indevida a incidência de contribuições previdenciárias. A recorrente
ainda reitera o pedido de aplicação retroativa da Lei no. 14.020/2020. A lei
trouxe alterações relevantes para a Lei no. 10.101/2000;
c) O plano de stock options da recorrente possui natureza mercantil, e não
remuneratória, devendo ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.226. Defende que o
plano apresenta todos os elementos característicos de um contrato
mercantil, como a voluntariedade na adesão, a onerosidade, o risco efetivo
assumido pelo participante e a inexistência de garantia de ganho. O eventual
resultado positivo obtido pelo beneficiário depende exclusivamente da
valorização das ações no mercado, o que pode inclusive não ocorrer,
inexistindo qualquer compromisso da empresa quanto à obtenção de
vantagem econômica. Destaca-se que não há retributividade direta pelo
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
8
trabalho, nem habitualidade, tampouco pagamento ou crédito realizado
pela empresa no momento do exercício das opções. A diferença entre o
valor de mercado da ação e o preço de exercício não representa
remuneração, mas simples consequência de operação mercantil sujeita a
riscos, sendo indevida sua qualificação como base de incidência de
contribuições previdenciárias;
d) No que tange aos valores pagos a empregados do Banco Bradesco, o recurso
argumenta que é juridicamente inviável presumir a existência de vínculo de
trabalho ou prestação de serviços entre tais pessoas e a recorrente. Os
pagamentos decorreram de campanhas específicas de incentivo voltadas à
ativação de novos clientes, possuindo caráter eventual, condicionado a
desempenho pontual e sem qualquer traço de subordinação, habitualidade
ou contraprestação típica de relação laboral. Assim, tais valores não
configuram remuneração de segurados contribuintes individuais perante a
recorrente, razão pela qual não podem ser incluídos na base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
e) As gratificação pelo tempo de serviço pagas a diretores estatutários não
possuem natureza remuneratória. Os valores questionados não decorrem de
obrigação
contratual
previamente
ajustada,
mas
de
deliberação
discricionária do Conselho de Administração, estando condicionados a
critérios de conveniência e oportunidade. Ademais, tais pagamentos
apresentam caráter eventual e liberal, não se vinculando diretamente à
prestação de serviços de forma habitual ou contínua. Dessa forma, não se
enquadram no conceito legal de remuneração para fins previdenciários,
sendo indevida a exigência fiscal mantida no acórdão recorrido;
f) Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido também para que não seja
cerceado o direito da Recorrente e se admita a apresentação de eventuais e
futuros elementos probatórios trazidos aos autos deste processo, conforme
autorizam os mencionados artigos 2o e 38 da Lei n. 9.784/1999.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
9
1
PRELIMINAR
A recorrente alega que o lançamento seria nulo, em decorrência a erro quanto à
base de cálculo, no que diz respeito às contribuições apuradas sobre os benefícios auferidos por
segurados em decorrência do plano de opção de compra de ações. Afirma que a fiscalização foi
contraditória, pois teria considerado que as opções constituem remuneração indireta, no entanto,
ao definir a ocorrência do fato gerador, teria considerado o momento do exercício das opções.
Contudo, a irresignação não merece prosperar. Nesse particular, concordo com a
decisão de piso e adoto como fundamento do presente voto as razões ali expostas (art. 114, §12,
do RICARF):
Ao desenvolver sua argumentação, a autuada se apega a trechos isolados do
Relatório Fiscal, que a levam a produzir afirmações equivocadas. Em verdade, o
entendimento adotado pela autoridade fiscal é bem claro: O fato gerador
corresponde à prestação de serviços e, em contrapartida, à remuneração
percebida pelos segurados, que ocorre no momento do exercício das opções. A
base de cálculo equivale à diferença entre o valor pago pelas ações, em relação ao
valor de mercado desses ativos na mesma data. Ou seja, o momento da
remuneração é aquele em que os trabalhadores, exercendo suas opções,
adquiriram as ações.
Portanto, não se pode acolher a tese da autuada de que o procedimento fiscal foi
contraditório e elegeu a outorga das opções como fato gerador, nem que a
fiscalização não tenha analisado de forma específica as condições do plano
estabelecidas pela autuada, já que, em várias passagens do Relatório Fiscal, a
autoridade fiscal se reporta às informações contidas nas atas da Assembleia Geral,
no Plano de Opções e nas informações prestadas durante o procedimento fiscal.
Além disso, não sendo a outorga das opções o evento que caracteriza a ocorrência
do fato gerador, não se pode concordar com a autuada ao afirmar que a
fiscalização, “carente de lógica”, concluiu que a assinatura de um contrato de
opção de compra de ações teria caráter contra prestativo. Também não se
vislumbra a possibilidade de considerar o “valor justo das opções” - valor
atribuído para registro contábil quando a outorga é realizada – como
remuneração paga e, consequentemente, como base de cálculo das contribuições
lançadas.
A autoridade fiscal apontou corretamente o momento da ocorrência do fato
gerador, qual seja, a data do efetivo exercício das opções outorgadas, em plena consonância com
a jurisprudência desse CARF. A data do exercício reflete o momento em que a opção, antes uma
mera expectativa de direito, efetivamente confere vantagem econômica e acréscimo patrimonial
ao beneficiário.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
10
Nessa linha, é ver, exemplificativamente, acórdãos desta Segunda Seção: 2301-
005.771, 2402-006.475, 2401-004.861, 2301-005.006, 2202-003.741, 22202-003.367, 2301-
005.761, 2401-005.729.
Como bem pontuado pela decisão de piso, para que ocorra a incidência das
contribuições sociais em questão é necessário o efetivo exercício da opção, momento em que
houve a transferência patrimonial da empresa para o titular, ou seja, no momento em que o
beneficiado passa a ser o proprietário das ações.
Nessa linha, a base de cálculo definida pela fiscalização, correspondente à diferença
positiva entre o valor de exercício das opções e o valor de mercado das ações, na data do efetivo
exercício, se coaduna com a descrição que fez o Auditor Fiscal para definir o momento de
ocorrência do fato gerador.
Ante o exposto, deve ser afastada a alegada nulidade do lançamento, vez que não
há qualquer vício material em relação à identificação temporal da ocorrência do fato gerador.
2
MÉRITO
2.1 PLR
A fiscalização efetuou o lançamento de ofício das contribuições incidentes sobre
valores pagos (em 2017 – período de apuração da PLR 2016) a segurados empregados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, em decorrência do Acordo Coletivo de Trabalho
Programa de Participação nos Resultados - PPR 2016/2017 (e-fls. 250/264).
As irregularidades apontadas pela fiscalização foram: a) ausência de negociação
efetiva da comissão paritária, vez que a autuada não apresentou as atas em que foram registradas
as reuniões de negociação; b) ausência de participação do representante sindical nas negociações
do programa de PLR; c) ausência de regras claras e objetivas.
Ocorre que, em relação ao período de apuração 2017 e pagamento em 2018, o
mesmo programa aqui analisado (Programa de Participação nos Resultados – PPR 2016/2017) já
foi avaliado pela 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, em 22/03/2023, no
julgamento do processo 16327.720526/2022-81.
Concordo integralmente com o brilhante voto proferido pela Ilma. Relatora Ana
Carolina Barbosa (Acórdão n. 2401-011.536) e, diante da identidade fática, jurídica e probatória
entre os casos, bem como da utilização do mesmo programa de PLR, com fundamentos fiscais
idênticos e conjunto probatório substancialmente coincidente, adoto integralmente as conclusões
ali firmadas como razão de decidir:
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito dos trabalhadores e
uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à
produtividade. O inciso XI, do artigo 7o, da CR/88 determinou a desvinculação da
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
11
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, trata-se de
norma de eficácia limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter
eficácia plena. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 569.441 (Tema 344 da
Repercussão Geral/STF7), confirmou o entendimento da não incidência da
contribuição previdenciária sobre a referida verba somente após a
regulamentação dispositivo constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o
794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101,
de 2000, atualmente em vigor.
Tal previsão também consta da Lei no. 8.212/91, que, seguindo os ditames
constitucionais retirou do salário de contribuição, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo com lei específica (§9o do art. 22 da Lei no.
8.212/91).
Portanto, para que os valores pagos a título de PLR sejam excluídos do salário de
contribuição, devem ser pagos de acordo com as determinações da Lei no.
10.101/2000.
O instrumento para a negociação, a ser escolhido de "comum acordo", pode ser a
convenção ou o acordo coletivo (Lei 10.101, art. 2.o, II) ou uma comissão paritária
escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria. No caso dos autos, o acordo se deu por meio da
comissão paritária (Lei 10.101, art. 2.o, I, redação dada pela Lei n.o 12.832, de
2013, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2013.)
Observa-se, por pressuposto lógico, que o plano de participação nos lucros ou
resultados precisa ter um cunho coletivo e ser possível de consulta pelos
empregados, de modo que o instrumento de acordo celebrado deve ser
arquivado na entidade sindical dos trabalhadores (Lei 10.101, art. 2o, § 2o). No
presente caso, tal formalidade também foi cumprida, conforme Ofício do
Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e Empresas de Serviços
Contábeis no Estado de São Paulo (e-fl. 628), de 10/04/2017.
Conforme dispõe a Lei 10.101, art. 2o, § 1o, no plano acordado deverão constar
regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos substantivos
da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de
relações, o direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras
procedimentais a serem executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá
como produto final a apuração se será efetivado o pagamento da PLR, ou não,
devendo constar do plano os mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo).
Prescreve-se que podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: (i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa
(Lei 10.101, art. 2.o, § 1.o, I); e (ii) programas de metas, resultados e prazos,
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
12
pactuados previamente (Lei 10.101, art. 2.o, § 1.o, II). E, se eventualmente, forem
considerados estes critérios e condições, a empresa deverá prestar aos
representantes dos trabalhadores na comissão paritária informações que
colaborem para a negociação (Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, I, incluído pela Lei 12.832,
de 2013) e não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho
(Lei 10.101, art. 2.o, § 4.o, II, incluído pela Lei 12.832, de 2013).
Em regras gerais, são estes os requisitos da Lei no. 10.101/2000.
Conforme antecipado, entendeu a fiscalização que os valores de PLR pagos pela
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam ser
tributados. A análise dos vícios apontados pela fiscalização e dos argumentos e
comprovações apresentadas pela recorrente será feita a seguir.
4.1.1. Negociação com a comissão paritária O Termo de Verificação fiscal destaca
que o Acordo PPR decorreu de negociação feita pela empresa e seus empregados
por meio de comissão paritária, escolhida pelas partes integrada também por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, nos termos do
inciso I, art. 2o da Lei no. 10.101/2000. A recorrente apresentou também as
Convenções Coletivas que apenas recomendavam a adoção dos Planos às
empresas aplicáveis, não trazendo maiores detalhamentos ou regras. Ao ser
intimada a apresentar as atas e documentos comprobatórios das reuniões
realizadas pela comissão paritária, a empresa alegou que não teria localizado tais
documentos, e apresentou apenas a convocação dos representantes eleitos para
a reunião de negociação datada de 01/07/2016. Apresentou, ainda, Ofício EAA/NC
05/2021 (e-fls. 662/663) expedido pelo Sindicato, com data de setembro de 2021
informando que em razão do elevado número de acordos de PLR da categoria,
seria inviável participar de cada reunião em cada empresa e, assim, a respeito do
Acordo PPR 2016/2017 da Cielo, o recorrente confirmou que não houve a
presença física do representante do Sindicato às reuniões dos acordos de PLR de
2016 e 2017. O próprio Sindicato declarou o tempestivo e regular arquivamento
dos documentos também no Ofício EAA/DJ 15/17, de 10/04/2017 (e-fl. 628).
Dessa forma, a autoridade lançadora concluiu que não teria ocorrido negociação e
sim uma definição unilateral do Plano PLR.
A recorrente, por sua vez, defende que teria ocorrido a efetiva negociação do
Plano de PLR com a comissão de empregados e que a legislação não determina
que sejam arquivadas atas de reuniões da comissão paritária, de modo que a
fiscalização estaria criando requisitos não previstos em lei. A recorrente
apresentou os seguintes documentos que comprovam a formação de comissão
paritária (e-fls. 648 a 658):  Comunicação interna acerca da eleiçã
o dos representantes dos empregados,
 Edital para formação da Comissão do Programa de Participação nos Resultados
(PPR),  Regulamento para a escolha dos representantes,

Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
13
 Divulgação do resultado da eleição dos representantes dos empregados; 
Convocação da comissão de empregados para a reunião de negociação do PPR
(e-mail).
Em razão da não apresentação das atas das reuniões da comissão paritária pela
recorrente, foi também apresentada declaração formal da Sra. Patrícia da Costa
Cerqueira Passos (e-fls. 1945), representante dos empregados na comissão
paritária, que afirmou que as reuniões de negociação teriam ocorrido, que o texto
do plano teria sido discutido pelos membros da Comissão, contudo, não teriam
sido lavradas atas das reuniões.
A decisão de piso afirma que tal documento não teria o condão de comprovar a
real negociação, visto ser a declaração de apenas um membro da comissão, que
era composta por 7 (sete) pessoas. A recorrente se defende afirmando que não
juntou declarações dos demais representantes da comissão porque eles não mais
se encontram nos quadros da empresa.
Ademais, a recorrente alega que a assinatura do Acordo, analisada no contexto
dos demais documentos apresentados e em conjunto com estes, comprova a
efetiva ocorrência da negociação no âmbito da comissão paritária. O Acordo foi
assinado por todos os representantes da comissão paritária e pelo representante
do Sindicato.
A negociação do por meio da comissão paritária acontece diretamente entre
empresa e empregados, onde os representantes são escolhidos pelos próprios
trabalhadores e empregador, sendo denominada de negociação individual
plúrima. Marcelo Mascaro Nascimento8 destaca que O nosso entendimento é no
sentido de que o acordo, na comissão, é palavra que se confunde porque, sendo o
plano deliberado pela comissão, não se trata de acordo, mas de votação entre os
seus membros.
O voto de cada representante da comissão paritária é unitário e todos têm o
mesmo peso e valor, ou seja, trata-se de órgão paritário, cujas definições não
precisarão ser submetidas a assembleia geral dos trabalhadores. Assim, de acordo
com os pressupostos democráticos, basta a maioria de votos dos membros da
Comissão para que o Programa seja considerado aprovado. Apenas em caso de
impasse dos membros da comissão paritária é que a Lei no. 10.101/2000 prevê
que sejam adotados os mecanismos da mediação ou a arbitragem.
No presente caso vejo que a empresa adotou procedimento claro para a eleição
dos representantes dos empregados para a negociação do Programa. Divulgou os
nomes dos representantes eleitos, convocou todos para a realização da reunião
de negociação, tendo informado ao Sindicato. A declaração da Sra. Patrícia da
Costa Cerqueira Passos (e-fls. 1945) também atesta que a comissão teria
cumprido o seu papel, e é documento que faz prova em favor da recorrente.
Entendo que assiste razão à recorrente e foram cumpridos os requisitos previstos
na legislação.
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
14
A Lei no. 10.101/2000 não determina os procedimentos específicos para
deliberação da comissão paritária, nem exige que as reuniões para tratativas
sobre o Plano sejam registradas formalmente. Portanto, entendo que a assinatura
de todos os membros no Acordo, bem como as demais provas apresentadas
mostram que a comissão teria cumprido o seu papel de analisar e deliberar sobre
as diretrizes do Plano, e que todos os membros teriam acordado com os termos,
do contrário, não teriam assinado o Acordo.
Não é a primeira vez que a fiscalização apresenta este entendimento, e que ele foi
analisado pelo CARF. O voto do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci mostra
situação idêntica à presente:
No entender do agente fiscal, os acordos não foram objeto de negociação, uma
vez que não foram apresentadas as atas de reuniões e de eleições das comissões
de empregados. Como anteriormente alegado, entretanto, sendo o produto ou o
resultado das negociações entre a empresa e seus empregados, seja por comissão
paritária, seja por sindicatos, os planos obviamente são objeto de tratativas, as
quais também criam previsibilidade quanto às regras pertinentes ao cumprimento
do acordado.
Noutro giro verbal, os acordos são as materializações das negociações entre as
partes; e a exigência das atas de reuniões e de eleições ignoram a circunstância de
que qualquer negócio jurídico é justamente um acordo entre duas ou mais
pessoas com o fim de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica
predominantemente patrimonial. Isto é, a manifestação de vontade das partes
envolvidas é um pressuposto de existência do próprio negócio jurídico (não é nem
requisito de sua validade, pois os requisitos de validade são aqueles estabelecidos
no art. 104 do Código Civil), de forma que não se pode alegar que os acordos não
foram objeto de negociação.
Improcede, pois, a acusação fiscal nesse tocante. (Acórdão no. 240-006.073,
Conselheiro Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, sessão de 03/04/2018.)
Portanto, nesse ponto entendo que não assiste razão à fiscalização.
4.1.2. Participação do Sindicato A fiscalização também aponta que o Sindicato não
teria participado das reuniões de negociação do Programa de PLR.
A recorrente, por sua vez, alega que apesar de o Sindicato não ter participado
presencialmente das reuniões, estava a par do programa, foi convidado para
participar da negociação (e-fls. 660; 1742), e que o programa foi encaminhado
para a sua análise tempestivamente. O Acordo foi assinado pelo representante do
Sindicato em 18/07/2016, ou seja, pouco após a assinatura do Acordo pelos
representantes da empresa e dos empregados, que se deu em 01/06/2016. O
programa e o Aditivo foram arquivados junto ao Sindicato (Ofício EAA/DJ 115/71
e-fls. 628 e ss). O próprio Sindicato declarou o tempestivo e regular arquivamento
dos documentos e a impossibilidade de comparecer a todas as reuniões de
negociação, no Ofício EAA/NC 05/2021 (e-fls. 662/663).
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
15
Entendo que não assiste razão à fiscalização.
Não se fala nestes autos de recusa do Sindicato em participar das negociações, e
sim, de impossibilidade alegada pelo próprio órgão de comparecer a todas as
reuniões, o que não pode prejudicar os empregados, pois, como bem atestou o
Sindicato, a apreciação dos parâmetros do Programa foi realizada pela instituição,
que concordou com os termos e assinou o Acordo, mantendo-o arquivado para
consulta dos beneficiários.
Em outro julgado sobre a questão, o CARF se pronunciou no sentido de que o
requisito legal da participação do representante sindical no Acordo é comprovada
pela assinatura do documento, senão, vejamos:
ASSINATURA DO REPRESENTANTE SINDICAL NO ACORDO. COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO.
Havendo nos autos a comprovação de que o representante do sindicato assinou o
acordo para pagamento da PLR celebrado por comissão eleita para esse fim, deve
se considerar cumprido o requisito legal que exige a participação do ente sindical
nas negociações.
(2202-010.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sonia
de Queiroz Accioly - Redatora designada, sessão de 04/10/2023.
Em outra oportunidade, entendeu-se que o requisito fundamental é o registro do
acordo no Sindicato, pois é esse registro que garante que os beneficiários terão
acesso às regras do Programa. Vale o destaque:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2010 a 31/10/2010 ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU
ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NÃO ARQUIVAMENTO DO AJUSTE ELABORADO POR COMISSÃO PARITÁRIA PARA
PAGAMENTO DE PLR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos
lucros na forma acordada.
A ausência de assinatura sindical no ajuste elaborado por comissão paritária, por
si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a
incidência da contribuição previdenciária, entretanto, a falta do arquivamento no
ente sindical afronta diretamente a prescrição legal, e conduz a tributação dos
valores percebidos no conceito salarial. (Acórdão no. 2202-009.329 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sonia de Queiroz Accioly -
06/10/2022) (grifos acrescidos)
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
16
A Câmara Superior também entendeu que a presença do representante do
Sindicato nas reuniões não pode prejudicar o Acordo devidamente formalizado
pela comissão paritária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
31/01/2007 a 31/12/2008 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR.
COMISSÃO DE EMPREGADOS. AUSÊNCIA/RECURSA DE PARTICIPAÇÃO DO
SINDICATO.
A Lei 10.101/00 possui como objetivo defender os interesses dos empregados no
que tange a negociação do plano de PLR.
A exigência de participação do sindicato não deve ser tomada como um requisito
intransponível, devendo ser reconhecida a validade de acordo celebrado entre
empresa e comissão eleita pelos empregados nos casos onde o pagamento
favorecer ao trabalhador. (Acórdão no. 9202-010.515, Conselheira Relatora Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, sessão de 22/11/2022)
O voto da Conselheira Relatora baseou-se no entendimento manifestado pelo
Ministro Luiz Fux no Recurso Especial no 865.489/RS, cujo trecho abaixo adoto
como razões de decidir:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-
se pela necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a
empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do
sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados,
tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre
outros. Vale dizer, o registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos
termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na forma
acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam,
eventualmente, ser prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo
tudo aquilo que alcançariam com a presença de um terceiro não vulnerado pela
relação de emprego.
Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas
afastam a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-
los novamente.
Diante do exposto, considerando que o Acordo e o Aditivo foram devidamente
assinados e arquivados no Sindicato, o próprio Sindicato confirmou que foram
analisados os parâmetros do Acordo negociado pela comissão paritária e os
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
17
documentos foram arquivados tempestivamente, entendo que foram cumpridas
as determinações legais de sua participação.
4.1.2. Dos parâmetros estabelecidos no Programa e complementação em
documentos internos da empresa A fiscalização argumenta que os parâmetros do
Programa aprovado mostram que ele teria sido imposto pela empresa aos
empregados, ou seja, que o Acordo teria sido imposto unilateralmente pela
empresa.
Explica que o programa se baseia em três itens para determinação do valor a ser
distribuído ao empregado: (i) o resultado da empresa, medido de acordo com
suas metas e indicadores anuais; (ii) o resultado individual, apurado conforme
avaliação individual de cada empregado; e (iii) o cargo ou nível salarial do
empregado. Para cada indicador, serão atribuídas notas de 01 a 05 de acordo com
as metas de resultado previamente estabelecidas.
Contudo, de acordo com o estabelecido no Acordo, as metas e pesos de cada
exercício seriam propostos pela Diretoria Executiva e ratificados pelo Conselho de
Administração, até o último dia útil do primeiro trimestre do respectivo exercício,
o que fez com que a autoridade lançadora entendesse que as regras teriam sido
impostas pela empresa e não negociadas.
(...)
A recorrente argumenta no sentido de que o simples fato de o Programa dispor
que os indicadores e metas serão detalhados em documento apartado não viola a
legislação de regência, pois todas as definições do programa foram estabelecidas
com antecedência no Acordo. Sustenta, ainda, que os funcionários participaram
da elaboração das metas individuais, e nenhum critério teria sido imposto de
forma unilateral pela empresa. Alega, ainda, que a estrutura e dinâmica de
definição dos resultados individuais e da empresa continham a mesma previsão
do Programa relativo ao biênio 2013/2014, de modo que já tinham sido objeto de
negociação anterior, e era do conhecimento dos beneficiários.
A autoridade fiscal ainda argumenta que os multiplicadores previstos no
parágrafo quinto da Cláusula Quarta do Acordo, também seriam estabelecidos
unilateralmente pela empresa. Conforme previsto no inciso VI do Parágrafo
Segundo desta mesma cláusula (e-fl. 625), na hipótese de o resultado da empresa
ser inferior à nota 3, em regra, não haverá pagamento de PLR, ressalvada a
possibilidade de aplicação de multiplicadores pelas respectivas áreas, com o
objetivo de ajustar o montante a ser distribuído ao valor total disponível, o que
estará sujeito à aprovação formal do Conselho de Administração, mediante
justificativa.
Contudo, como a nota da empresa não foi inferior a 3 no ano-calendário de 2017,
e sim 4.1, a previsão sequer foi aplicada no ano-calendário em análise, razão pela
qual, não vejo relevância em aprofundar na análise desse argumento.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
18
A previsão de que o resultado individual também seria definido em documento
apartado foi apontada pela autoridade fiscal dentro da argumentação de que o
programa teria sido imposto unilateralmente pela empresa. A recorrente afirma
que a definição de metas e competências individuais teriam sido elaboradas de
forma conjunta entre empregados e os gestores imediatos, de modo a refletirem
as exigências compatíveis com cargo e função e que os próprios funcionários são
responsáveis pelo cadastro dos goals no sistema. Essa sistemática de
estabelecimento de goals para apuração dos resultados individuais era do
conhecimento da comissão paritária que aprovou o programa, de modo que não
haveria qualquer prejuízo se tais definições estivessem em documentos
complementares.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Em outras oportunidades, alguns julgados do CARF entenderam que a clareza do
acordado não está comprometida, se as diretrizes do programa e as premissas da
complementação também tenham sido objeto do Acordo:
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. REGRAS CLARAS
OBJETIVAS. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, para os fins
da Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende privilegiar a livre
negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao seu pagamento.
Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não perderá sua
clareza, nem se desconsiderará o livremente pactuado coletivamente, o fato de se
remeter outros detalhamentos e especificidades para documento apartado,
desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva,
esclarecendo-se as premissas do procedimento de complementação e dela tenha
participado a representação sindical. A complementação das metas por meio de
documento apartado, complementar, acessório, por si só, não inviabiliza a
condução da PLR. (Acórdão no. 2202-005.193, Conselheiro Relator Leonam Rocha
de Medeiros, sessão de 08/05/2019.)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2005 a
28/02/2006 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
CONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
O método de pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados está de acordo
com a Lei n.o 10.101/2000, pois a lei pretende privilegiar a livre negociação entre
as partes na fixação das regras atinentes ao pagamento da PLR, e que as regras
acordadas sejam claras e objetivas, podendo inclusive estarem escritas em
documento apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção
coletiva.
Na hipótese dos autos a negociação das metas claras e objetivas por meio de
documento apartado por sí só não inviabiliza a condução do isenção. (Acórdão no.
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
19
9202-007.012, Conselheira Relatora Ana Paula Fernandes, sessão de 20/06/2018.)
(grifos acrescidos)
Vê-se que, a questão relevante é que os beneficiários da norma saibam de
antemão, os critérios que serão aplicados e o esforço que terão que empreender
para fazer jus à participação nos lucros ou resultados da empresa, e no presente
caso, as regras estavam estabelecidas no Acordo, e foram complementadas
também conforme estabelecido no Acordo, antes do pagamento dos valores,
formalizadas,
e
acessíveis
aos
empregados. Os
trabalhadores tinham
conhecimento do sistema de avaliação individual e como ele impactaria no cálculo
dos valores a serem recebidos a título de PLR.
Dessa forma, o fato de se remeter o detalhamento das metas e resultados
individuais para documentos internos, apartados do Acordo, quando este prevê
que como as informações serão complementadas, não lhes afasta a clareza,
tampouco sinaliza que as regras tenham sido impostas unilateralmente pela
empresa.
4.1.3. Das Regras Claras e Objetivas A fiscalização argumentou que o Acordo não
traria regras claras e objetivas, apontando que os critérios estabelecidos seriam
indefinidos e genéricos. Por outro lado, a recorrente sustenta que os indicadores
foram estabelecidos nos exatos termos do Programa, pela Diretoria Executiva,
com ratificação do Conselho de Administração. Ou seja, diversamente do quanto
afirmado pela Autoridade Fiscal, o instrumento prevê, de forma clara e objetiva,
como se dará a formação desse critério de avaliação.
Entendo que, quando a lei determina que o programa tenha regras claras e
objetivas visa garantir que os trabalhadores conheçam previamente como se dará
a sistemática de apuração dos lucros ou resultados que a empresa pretende
alcançar. Nas palavras de Ivan Kertzman e Sinésio Cirino9:
A existência de regras claras é uma forma de impossibilitar a discriminação dos
empregados e de alcançar a própria finalidade do instituto criado. Se o objetivo é
justamente estimular a produtividade dos empregados, nada mais correto do que
se exigir que estes tenham conhecimento das regras do benefício proposto, pois,
se assim não fossem, não seria possível a promoção de um esforço adicional para
alcançar a meta estabelecida, e o programa seria apenas forma de remuneração
disfarçada.
No presente caso, entendo que os critérios e condições adotados constam do
Acordo e o detalhamento das metas e resultados individuais, como discutido no
tópico anterior, poderiam ser trazidos em documentos internos da empresa, uma
vez que a comissão paritária assim deliberou. Entendo, ainda, que os critérios
utilizados para a elaboração do Plano buscam atingir os objetivos da PLR, que é de
ser um instrumento de integração entre capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, com o envolvimento efetivo dos empregados na busca dos
resultados.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
20
A autoridade lançadora indica como ausência de regras claras e objetivas o fato
de os resultados individuais levarem em consideração avaliações subjetivas, o que
desvincularia de um resultado claro a ser atingido pelo empregado.
A recorrente detalhou o processo de definição e acompanhamento dos goals e
competências, que é feito pelo Sistema GDD, que afirma ser de conhecimento
amplo de todos os empregados, como estipulado pelo Parágrafo Terceiro da
Cláusula Quarta do Programa.
Afirma que o sistema de apuração dos resultados individuais, além da avaliação
dos gestores, também leva em consideração a autoavaliação de cada empregado
e que os critérios são objetivos e previamente delimitados, relacionados à
qualidade do trabalho desempenhado e sendo coerentes com os objetivos do
Plano de PLR instituído. Apresentou documentos com a Impugnação que trazem a
comprovação de como é feita a avaliação individual.
Os documentos relacionados às avaliações contêm a definição detalhada do que
se espera de cada competência avaliada e o Guia de Competências Corporativas
estabelece de forma objetiva, para cada cargo, a expectativa de desempenho do
empregado, sendo que a nota na avaliação final, é extraída da média de notas que
foram dadas pelo gestor e pelo empregado (autoavaliação).
A clareza e a objetividade têm que ser das regras, não havendo qualquer vedação
quanto ao estabelecimento de critérios de avaliação individual, de melhoramento
contínuo, e assunção de responsabilidade dos funcionários com os resultados da
empresa. Especialmente porque estes podem ser aferidos de forma objetiva,
como demonstrado nos documentos que estabelecem as regras e parâmetros da
avaliação individual.
Vejo que há uma série de indicativos que denotam os objetivos a serem
alcançados pela empresa com o Programa de PLR e o desempenho dos
empregados, que e apenas um deles, será avaliado de acordo com esforço
empreendido para alcançá-los, conforme as regras de avaliação já vigentes na
empresa, cujos objetivos são formulados pelos próprios empregados e seus
gestores.
Neste caso, entendo que assiste razão à recorrente, quando afirmou que ela e
seus trabalhadores podem formatar os planos de metas de acordo com os seus
interesses e com os objetivos a serem atingidos, inclusive, podendo optar por
programas de metas individuais ligadas à qualidade de serviços ou resultados
obtidos pelos clientes, de forma que estes indicativos se enquadram nos critérios
e condições estabelecidos pelo incisos I e II, do § 1o do artigo 2o da Lei no
10.101/2000.
Independentemente da criação de metas em instrumento apartado, o que o
legislador pretendeu com a redação da Lei n° 10.101/2000 foi dar aos
empregados a segurança de que tais metas seriam estabelecidas em conjunto
com eles e, ainda, que fossem disponibilizadas à ciência de cada um dos
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
21
beneficiários, de modo que estes tomassem conhecimento de todos os critérios e
metas exigidos para fruição do benefício.
Assim, entendo que não há desvirtuamento do programa implementado pela
recorrente e que o Acordo atende aos requisitos legais para fins de não incidência
da contribuição previdenciária sobre os valores distribuídos aos trabalhadores.

2.2 STOCK OPTIONS
Segundo a fiscalização, o suposto ganho auferido pelos participantes no Plano de
Stock Option (Plano de Opções de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária em 22 de setembro de 2008, posteriormente ratificado em 01 de junho de 2009 e
alterado em 29 de abril de 2011, e-fls. 746/753) teria natureza de rendimento do trabalho e,
portanto, deveria se sujeitar à tributação pelas contribuições previdenciárias.
Portanto, inicialmente, impõe-se delimitar o cerne da controvérsia, que consiste na
definição da natureza jurídica das opções de compra de ações, isto é, se configuram remuneração
pelo trabalho ou se constituem operações de natureza mercantil, aspecto determinante para a
incidência ou não das contribuições previdenciárias.
Pois bem.
Nesse particular, entendo que, assiste razão a recorrente. Em regra, a operação tem
natureza mercantil, independentemente da existência de um contrato de trabalho firmado entre a
companhia outorgante e o participante (ou de serviços prestados como contribuinte individual), só
podendo ser considerada remuneratória se, na análise do caso particular, não forem identificadas
características do contrato mercantil: voluntariedade, onerosidade e risco.
É nesse sentido o voto vencedor do Acórdão n. 9202-010.506, de 22/11/2022, de
relatoria do Conselheiro João Vítor Ribeiro Aldinucci que analisou situação semelhante à presente
A Lei das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de outorga
de opção de compra de ações aos administradores ou empregados da companhia,
sem, contudo, traçar maiores efeitos tributários a tal outorga. Entretanto, e do
que se pode depreender inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato
societário, o que, a princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram
atribuídos pela fiscalização. Veja-se:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue
opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas
naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
22
Além disso, veja-se que a fiscalização não fixou um valor para a opção que foi
gratuitamente outorgada (o que equivaleria a fixar o valor do prêmio a ser pago
para a aquisição do ativo objeto em data futura). A fiscalização identificou que a
remuneração do trabalhador corresponderia à diferença positiva entre o valor de
mercado da ação na data do exercício e o valor desembolsado pelo empregado.
Ora, em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil acaba
tributando um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a
diferença positiva entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o
preço das ações antecipadamente fixado na data da outorga das opções (preço
de mercado menos preço de exercício/valor pago).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela
empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor
do ativo ação em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e
microeconômicos, que fogem completamente ao controle da companhia.
(...)
Em sendo assim, os planos de opções de ações outorgados no contexto da
relação de trabalho são de natureza mercantil e, em regra, são acessórios ao
contrato laborativo, com a finalidade de estimular os empregados e
administradores a serem mais produtivos e comprometidos com o negócio da
empresa, já que passam a ter uma participação acionária.
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe acrescentar que, também em regra,
eles são voluntários e onerosos, além de trazerem um certo risco ao
trabalhador, o que é expressamente admitido pela decisão recorrida.
A onerosidade decorre do fato de que o empregado ou administrador paga o
preço do exercício estipulado. No caso concreto, é incontroverso que os optantes
do plano tiveram que pagar pelas ações que foram, assim, adquiridas, e não
recebidas gratuitamente. Conforme efls.1433/1434, o preço de exercício foi
fixado com base no valor médio de cotação na data da outorga da opção, ou seja,
com base em valor real de mercado naquela data.
A voluntariedade, ou autonomia da vontade do empregado ou administrador,
decorre do fato de que o plano não lhe foi imposto, de forma que ele teve
liberdade de escolha e somente participou do plano porque aderiu aos seus
termos. Diferentemente dos salários, que decorrem da simples execução do
contrato de trabalho, as stock options foram outorgadas apenas ao interessados
que assinaram o contrato de opções e que as exerceram.
A corroborar com o exposto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
por unanimidade, afetou o REsp n. 2.074.564 - SP Tema 1.226 ao rito dos recursos repetitivos para
delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de Ações de
companhias por executivos (Stock option plan), se atrelada ao contrato de
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
23
trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a alíquota
aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de incidência do tributo.
Em 11/09/2024, ao debruçar-se sobre o Tema, restaram, por maioria de votos,
fixadas as seguintes teses:
1. No regime do stock option plan, porque revestido de natureza mercantil, não
incide o IRPF quando da efetiva aquisição de ações junto à companhia
outorgante da opção de compra, dada a inexistência de acréscimo
patrimonial em prol do optante adquirente.
2. Incidirá o IRPF, porém, quando o adquirente de ações do stock option plan vier
a revendê-las com apurado ganho de capital.
Embora o julgamento tenha se dado no âmbito do imposto de renda da pessoa
física, suas conclusões são plenamente aplicáveis à presente controvérsia, na medida em que o STJ
enfrentou de forma direta e vinculante a questão central também debatida nestes autos, qual
seja, a natureza jurídica das stock options.
Ao reconhecer que o plano ostenta natureza mercantil, afastando sua vinculação ao
contrato de trabalho e a existência de acréscimo patrimonial no momento da aquisição das ações,
o Tribunal Superior afastou, por consequência lógica, a caracterização de tais valores como
remuneração. Assim, se inexistente remuneração ou contraprestação pelo trabalho, igualmente se
afasta o pressuposto essencial para a incidência das contribuições previdenciárias, que exigem
pagamento, crédito ou disponibilidade econômica decorrente da relação laboral.
O principal fundamento adotado pelos Ministros do STJ, para determinar a
incidência ou não de IRPF quando da aquisição das ações (exercício da opção de compra), consistiu
justamente na natureza jurídica mercantil, e não remuneratória, dos referidos planos de opção de
compra de ações.
Nesse sentido, trechos do voto do Ilmo. Ministro Relator Sérgio Kukina, ressaltando
a necessidade de definição da natureza dos planos de opção de compra de ações para fins de
solução da lide, e concluindo por seu caráter comercial ou mercantil:
Realmente, os detalhes individuais de cada plano de compra de ações ofertado
por companhias a seus empregados, a princípio, parecem não perfazer suporte
fático juridicamente relevante para o correto deslinde da contenda, a qual está
restrita à averiguação, como mesmo já assinalado no acórdão de afetação, da
natureza jurídica desses planos (em sentido genérico) – se remuneratória ou
estritamente comercial –, para fins de determinar a incidência do tributo. (...)
Realmente, como antes tratado à saciedade, o SOP constitui, simplesmente, a
oferta de ações a determinadas pessoas (executivos, empregados, prestadores de
serviços) sob certas condições e, uma vez exercida, por elas, a opção de compra,
tem se a concretização de nítido negócio de compra e venda de ações, de
natureza estritamente mercantil, o qual perfará suporte fático de incidência de
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
24
imposto de renda de pessoa física quando da posterior venda dessas, se ocorrido
ganho de capital. (...)
Em arremate e apenas a título ilustrativo, verifica-se do projeto de lei em trâmite
relativo ao "regime dos planos de outorga de opção de compra de participação
societária – Marco Legal das Stock Options", PL n. 2.724/2022, que a intenção do
legislador caminha rumo a confirmar as impressões antes registradas acerca da
natureza estritamente mercantil do SOP, bem assim quanto ao momento em que
se pode vislumbrar a ocorrência de fato gerador de imposto de renda pessoa
física.
Do mesmo modo, o Ilmo. Ministro Afrânio Vilela, corroborando o entendimento do
Relator, ressaltou expressamente em seu voto a natureza mercantil dos Planos de stock options,
em razão das características inerentes a esse instituto:
Comungo do mesmo entendimento do Ministro Relator, no sentido de que,
presente a desenganada natureza mercantil, e não laboral remuneratória, na
aquisição e revenda de ações pelo regime Stock option, verifica-se acréscimo
patrimonial tributável apenas quando da posterior revenda das ações pelo
adquirente, em caso de ganho de capital.
Com efeito, o Plano de Opção de Compra de Ações de que trata o § 3o do art. 168
da Lei 6.404/1976, também denominado Stock option plan, possui natureza
jurídica de contrato mercantil, em que estão presentes as seguintes
características inerentes a esse instituto: a) onerosidade, pois as ações são
adquiridas pelos trabalhadores com seus próprios recursos financeiros; b)
voluntariedade, dado que caberá ao trabalhador, apenas quando esgotado o
período de carência, decidir se pretende adquirir das ações; c) risco, na medida
em que é possível que a futura venda da ação ocorra por valor inferior ao de sua
aquisição, trazendo prejuízo financeiro ao participante, ou que, ocorrendo por
valor superior, não exceda rendimento que eventualmente seria auferido em
outra aplicação financeira, implicando custo de oportunidade ao participante.
Assim, muito embora pressuponha a existência da relação de trabalho, a outorga
de opção de compra de ações e o ganho de capital decorrente do respectivo
exercício não se confundem com contraprestação ao trabalho do empregado,
dadas as características de contrato mercantil acima.
Ou seja, não obstante o STJ tenha apreciado a tributação das stock options sob o
viés do IRPF, fato é que, quando do julgamento e fixação das teses, foi imprescindível a definição
da natureza deste instituto, a qual, foi considerada “estritamente mercantil”.

A jurisprudência do CARF sobre o tema é variada. Porém, em linhas gerais,
compreende-se em regra, a operação tem natureza mercantil, independentemente da existência
de um contrato de trabalho firmado entre a companhia outorgante e o participante, só podendo
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
25
ser considerada remuneratória se, na análise do caso particular, não forem identificadas
características do contrato mercantil:
a) Voluntariedade: se o beneficiário participa voluntariamente do plano, tanto na
assinatura da outorga, quanto no exercício de compra das ações;
b) Onerosidade: decorre do fato de que o empregado ou administrador paga o
preço do exercício estipulado, e se este pagamento resulta de um dispêndio
feito pelo próprio beneficiário;
c) Risco: Se existem condições a serem cumpridas para o exercício das ações, isto
é, sacrifício de esforço para manutenção de condições contratuais e se há
oscilações do preço da ação que podem resultar numa perda ou ganho para o
beneficiário.
Caso a avaliação das condições do plano evidencie a presença dos componentes
essenciais do contrato comercial, acima mencionados, isso ratifica a índole mercantil da transação.
Em contrapartida, se durante essa análise não se constatarem as especificidades do contrato
mercantil mencionado anteriormente, é possível afirmar que se trata, então, de remuneração pelo
serviço prestado.
No caso concreto, entendo que o Plano de Opções de Compra de Ações (Stock
Options) da recorrente se apresenta como um contrato de caráter mercantil, de modo que não há
fundamentos para considerar a diferença do valor da ação para compra no plano e o valor da
cotação da ação na bolsa de valores como uma parcela paga pela recorrente aos beneficiários a
título remuneratório, em contraprestação ao trabalho prestado à empresa.
O plano tem por objetivos centrais, conforme expressamente previsto em seu
regulamento (e-fl. 746), fomentar a expansão e o êxito das atividades da Companhia, promover o
alinhamento de interesses entre acionistas, administradores e empregados, bem como viabilizar a
atração e a retenção de profissionais estratégicos.
Tais finalidades são típicas dos planos de stock options e refletem a lógica que
orientou sua criação, notadamente no mercado norte-americano, em contexto de pulverização do
capital social e da necessidade de aproximar os interesses das lideranças empresariais daqueles da
Companhia, especialmente de empregados e administradores com poderes de gestão. Nesse
sentido, o próprio desenho do plano evidencia a intenção de aproximar as decisões estratégicas
de seus participantes aos objetivos de crescimento e valorização da empresa no longo prazo.
A elegibilidade dos participantes é definida pelo Conselho de Administração, sendo
certo que a adesão ao plano, tanto no momento da outorga quanto no exercício das opções,
ocorre de forma inteiramente voluntária. Os beneficiários, ao exercerem as opções, efetuam o
pagamento do preço estipulado para aquisição das ações, circunstância que evidencia de forma
inequívoca a onerosidade da operação.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
26
O risco assumido pelos participantes também é manifesto, uma vez que o valor das
ações está sujeito às oscilações do mercado de capitais, inexistindo qualquer garantia de
valorização. O titular está sempre apostando na valorização dos ativos de suas opções. A mera
obrigatoriedade de aguardar o momento do exercício (vesting), representa risco ao beneficiário
Soma-se a isso o risco de oportunidade, pois, ao optar pela adesão ao plano, os
participantes renunciam a demais alternativas de investimento disponíveis no mercado, passando
a compartilhar com a Companhia os riscos inerentes ao empreendimento empresarial.
O risco seria afastado caso a empresa interferisse no programa para garantir que os
beneficiários sempre obtivessem ganho, fato que entendo que não restou provado nos autos, o
que não ocorre no caso dos Planos em referência.
Assim, desde a outorga, existe o risco de desvalorização o que poderia fazer com
que as opções perdessem a atratividade, prejudicando a possibilidade de investimento por parte
do beneficiário. Ao final do investimento, se o investidor termina com as mesmas posições iniciais,
sua empreitada foi frustrada. Em tal hipótese, caso se tratasse de remuneração, como pretende a
fiscalização, ao não exercer as opções, o funcionário não receberia o salário, tendo trabalhado de
graça para a companhia.
Nessa perspectiva, a diferença do valor de mercado da ação adquirida e o preço de
exercício efetivamente desembolsado, que o fiscal adotou como remuneração (base de cálculo),
não possui qualquer relação com a prestação de serviços do segurado, tão somente com a cotação
das ações no mercado de capitais.
Também existe risco de oscilação durante e após o exercício. O longo período para
o exercício, a contar da outorga, não garante a certeza do ganho, tendo em vista a oscilação do
preço das ações. Inclusive, após o exercício da opção de compra o risco permanece presente,
tendo em vista que o mercado acionário é extremamente volátil e a ação da companhia não
necessariamente se valorizara.
Tal circunstância evidencia que o plano não se vincula de forma direta ao contrato
de trabalho, configurando, na realidade, um negócio jurídico autônomo de compra e venda de
ações, de natureza civil e mercantil, ainda que celebrado em contexto de interdependência com a
relação laboral. Não é possível entender que a recorrente tenha pagado aos participantes do
plano o “ganho”, pois a valorização das ações da Companhia no mercado de capitais depende de
diversos fatores.
Ademais, não vislumbro a possibilidade de se considerar a diferença de valores das
ações fixadas no plano e o valor de mercado das ações no momento do exercício como uma
parcela remuneratória, nos termos da Lei n. 8.212/91.
Como se verifica dos autos, não havia qualquer obrigatoriedade quanto à
frequência da criação dos Planos, tampouco quanto à vinculação dos elegíveis. Tais valores são
isentos, vez que são pagos ou creditados sem previsibilidade (ou, até mesmo, reiteração).
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
27
Apesar de o referido plano ser válido por 10 anos, é o Conselho de Administração
que regula quando vão se dar as opções de compra e lista os beneficiários a cada chamada, ou
seja, não há previsibilidade de que a mesma lista de beneficiários se repetirá, além de
periodicidade garantida.
Mesmo quando o beneficiário adere às condições e passa a participar do plano, até
o final do período de vesting, ou seja, enquanto não são cumpridas as condições para o exercício,
o que existe é apenas uma expectativa de direito, que pode não se concretizar. Características
próprias de uma negociação de aquisição de ações que não se aproxima da habitualidade e
previsibilidade das verbas de natureza remuneratória.
Assim, entendo que podem ser, ainda, enquadrados como “ganhos eventuais” não
estão sujeitos à tributação pela contribuição previdenciária, nos termos do item 7, da alínea “e”
do §9o do art. 28 da Lei n. 8.212/91.
Por fim, impende destacar que as regras contábeis (CPC 10) e a denominação usada
nos documentos internos da empresa não são suficientes, por si só, para determinar a natureza
das verbas pagas (se remuneratórias, ou não).
Nesse ponto, concordo com as colocações feitas pelo Conselheiro João Vítor Ribeiro
Aldinucci, no voto supra citado:
Em segundo lugar, o fato de os documentos internos da empresa nominarem as
stock options como instrumentos de remuneração igualmente não dão os efeitos
pretendidos pela decisão recorrida. Se fosse possível atribuir efeitos tributários
apenas com base no nome adotado pela contribuinte, bastaria ao sujeito passivo
alterar a denominação para afastar a tributação, o que de forma alguma se
cogita. Além disso, pode parecer incoerente que se aceite a nomenclatura
adotada como critério de justificação da imposição tributária, mas, ao mesmo
tempo, afaste-se a interpretação dada pelo contribuinte aos contratos como
sendo de natureza mercantil.
Logo, quando se afirma que “a natureza remuneratória e retributiva do plano em
comento é, inclusive, atestada sucessivamente em documentos de lavra do
recorrente”, pode parecer que só se aceita a documentação da empresa naquilo
que convém à tese de tributação, mas não naquilo que afasta tal tese. Em sendo
assim, e como já afirmado, a natureza mercantil ou remuneratória das stock
options deve ser extraída da legislação e do caso concreto, mas não de
deliberações de órgãos que sequer têm competência para aplicar a legislação
tributária ou de documentos internos de conteúdo propagandístico ou
informativo.
Em terceiro lugar, conquanto seja indiscutível a relevância dos pronunciamentos
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é igualmente sabido que “os
ajustes advindos da adaptação da contabilidade das empresas aos
pronunciamentos do CPC e ao disposto na Lei no 11.638/07 não devem impactar
a carga tributária das empresas.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
28
Essa independência da Contabilidade em relação à tributação é essencial ao
processo de convergência às normas internacionais de contabilidade” 11 A Lei
das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de outorga de
opção de compra de ações aos administradores ou empregados da companhia,
sem, contudo, traçar maiores efeitos tributários a tal outorga. Entretanto, e do
que se pode depreender inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato
societário, o que, a princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram
atribuídos pela fiscalização.
Ainda, destacado as considerações tecidas pelo Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro
no voto vencedor do Acórdão n. 2402-012.457:
Isso, contudo, não avaliza que a contabilização de despesas com stock option, nos
termos do CPC 10, confira – por si só – a sua natureza remuneratória. A simples
aplicação isolada do CPC 10 não autoriza a atribuição dessa natureza de maneira
automática. Sua função é meramente orientadora para os operadores das ciência
contábeis e, de forma alguma, implicam em um reconhecimento de “salário” para
todo e qualquer tipo de plano de stock option.
Asseverar de forma diversa seria, inclusive, ser contraditório em toda a
jurisprudência que se colacionou neste voto, quando do julgamento da preliminar
sobre decadência nesta matéria. É dizer: este próprio Conselho considera outros
fatores, que não exclusivamente o CPC 10, para desvendar o caráter mercantil (ou
não) de um plano de opção de compra de ações.
Diante do exposto, entendo que não merece prosperar o lançamento sobre valores
referentes ao Plano de Stock Options.
2.3 PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A fiscalização também apurou pagamentos efetuados pela autuada a empregados
do Banco Bradesco, relacionados a campanha de ativação de novos clientes, considerando os
respectivos valores como remuneração paga a esses trabalhadores na condição de segurados
contribuintes individuais.
A recorrente argumenta que é juridicamente inviável presumir a existência de
vínculo de trabalho ou prestação de serviços entre tais pessoas e a pessoa jurídica. Os pagamentos
decorreram de campanhas específicas de incentivo voltadas à ativação de novos clientes,
possuindo caráter eventual, condicionado a desempenho pontual e sem qualquer traço de
subordinação, habitualidade ou contraprestação típica de relação laboral. Assim, tais valores não
configuram remuneração de segurados contribuintes individuais perante a recorrente, razão pela
qual não podem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
No ponto, assiste razão à fiscalização.
Consta dos autos que as pessoas físicas destinatárias dos pagamentos
desenvolveram atividade concreta em favor da autuada, consistente no credenciamento de novos
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
29
clientes, atividade esta que, inclusive, foi expressamente reconhecida pela própria recorrente. Ao
sustentar, de um lado, que tais pessoas físicas atuaram no credenciamento de novos clientes e, de
outro, que não teriam prestado qualquer serviço à autuada, a recorrente incorre em manifesta
contradição lógica.
Com efeito, o credenciamento de novos clientes configura atividade diretamente
relacionada à atividade-fim da autuada e foi desempenhado em seu benefício econômico, sendo
irrelevante o fato de os trabalhadores manterem vínculo empregatício com terceira pessoa
jurídica. A legislação previdenciária alcança a remuneração paga a pessoas físicas pela prestação
de serviços, ainda que inexistente vínculo empregatício, enquadrando-se tais trabalhadores na
condição de segurados contribuintes individuais.
Ademais, os valores pagos estavam vinculados ao desempenho na atividade de
credenciamento, caracterizando contraprestação por serviço efetivamente prestado, o que afasta
a tese de mero incentivo desvinculado de atividade laboral. Assim, configurada a prestação de
serviços por pessoas físicas em favor da autuada e o pagamento correspondente, correta a
qualificação dos valores como remuneração sujeita à incidência das contribuições previdenciárias.
Conforme mencionado pela decisão de piso, a existência de vínculos empregatícios
mantidos com outra pessoa jurídica, no caso o Banco Bradesco, não afasta a prestação de serviços
à autuada, uma vez que tais vínculos não representaram qualquer impedimento à participação
dessas pessoas físicas nas atividades relacionadas à campanha de ativação de novos clientes. A
definição dos participantes, a fixação dos valores pagos e a eventual participação do Banco
Bradesco nesse processo mostram-se juridicamente irrelevantes, porquanto não alteram nem
afastam a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, consubstanciado na
prestação de serviços remunerados em favor da autuada.
Desse modo, não procede a alegação de que o lançamento teria decorrido de
insuficiente aprofundamento da autoridade fiscal na análise dos fatos.
Uma vez não preenchidos os pressupostos que caracterizam a figura do segurado
empregado na relação mantida entre essas pessoas físicas e a autuada, conclui-se pelo
enquadramento dos participantes da campanha na categoria de segurados contribuintes
individuais, nos termos do artigo 12, inciso V, da Lei n. 8.212/1991. Nessa condição, os valores
pagos em contraprestação pelos serviços prestados integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, nos termos do artigo 22, inciso III, do mesmo diploma legal,
razão pela qual deve ser mantida a exigência fiscal correspondente.
Cumpre destacar que a discussão acerca da habitualidade dos ganhos encontra
previsão específica na Constituição Federal, que, em seu artigo 201, § 11, dispondo que “os
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei”.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
30
Referido dispositivo constitucional é expresso ao restringir sua aplicação à figura do
empregado, não alcançando os segurados contribuintes individuais. Assim, a exigência de
habitualidade como critério para a caracterização da natureza remuneratória da verba não se
aplica às hipóteses em que a prestação de serviços é realizada por contribuintes individuais, para
os quais a legislação previdenciária admite, inclusive, a prestação de serviços de forma
esporádica/pontual.
Nesse contexto, a não reiteração dos pagamentos não afasta sua natureza
remuneratória, sobretudo quando tais valores constituem a única contraprestação pelos serviços
efetivamente prestados no âmbito da campanha.
Ainda, no caso concreto, os valores pagos no âmbito da campanha não ostentam
caráter eventual, pois estavam condicionados ao cumprimento de meta previamente estipulada e
claramente definida, consistente no credenciamento de novos clientes. A existência de metas para
o pagamento confere previsibilidade à verba, ainda que o pagamento não se repita de forma
contínua ou periódica.
A alegação da recorrente no sentido de que tais pagamentos a título de prêmio
somente foram efetuados aos colaboradores que cumpriram as metas previstas corrobora que os
pagamentos foram realizados em virtude dos serviços prestados (e do consequente atingimento
das metas previstas).
O conceito de ganho eventual não se confunde com a mera ausência de
habitualidade no pagamento. Ganho eventual é aquele marcado pela incerteza, pela ausência de
previsibilidade, de pactuação prévia ou de expectativa objetiva de recebimento, tanto sob o ponto
de vista fático quanto jurídico. Embora a previsibilidade possa, em determinadas situações,
decorrer da habitualidade do pagamento, dela não depende necessariamente, tratando-se de
conceito autônomo, com significado próprio e relevância jurídica específica.
Assim, uma vez estabelecida previamente a condição para o recebimento dos
valores (vez que atrelados a metas), afasta-se a natureza de ganho eventual, razão pela qual não
se aplica a exclusão prevista no artigo 28, § 9o, alínea “e”, da Lei n. 8.212/1991.
Afasta-se o entendimento no sentido da aplicação retroativa da alteração
promovida pela Lei n. 13.467/2017, sob o argumento de que possuiria natureza meramente
interpretativa. A inclusão do prêmio no rol de parcelas excluídas do salário de contribuição, por
meio da alteração do artigo 28, § 9o, da Lei n. 8.212/1991, possui inequívoca natureza inovadora,
e não interpretativa, na medida em que ampliou o campo de exclusões legais da base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Ademais, ainda que se cogitasse da aplicação da nova disciplina ao período
posterior à vigência da Lei n. 13.467/2017, tal exclusão não alcança os segurados contribuintes
individuais. Isso porque a redação conferida ao dispositivo legal restringe-se às parcelas pagas no
âmbito da relação de emprego, estando vinculada ao conceito de prêmio como liberalidade
concedida pelo empregador ao empregado, em razão de desempenho superior ao ordinariamente
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
31
esperado. O próprio artigo 457 da CLT, que fundamenta a exclusão, refere-se expressamente à
relação empregatícia, não sendo aplicável às hipóteses em que inexistente vínculo de emprego.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento quanto ao ponto.
2.4 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
A Autoridade Fiscal, acompanhada pela decisão de piso, considerou que as
gratificações pagas pela Recorrente no âmbito do item 2.1.2 do “Instrumento Particular de
Transação e Outras Avenças” teriam sido ajustadas de forma prévia, já que resultariam um
pagamento referente “aos direitos proporcionais relativos ao ILP que seria concedido no exercício
de 2017” ao Sr. Rômulo de Mello Dias (contribuinte individual), o que em consequência as
submeteria à incidência das contribuições previdenciárias.
A recorrente, por sua vez, defende que trata-se de “gratificação paga por mera
liberalidade, eventual e sem obrigação legal, que apenas utilizou como parâmetro o ILP que seria
concedido ao Sr. RMD em 2017, o que de forma alguma é quadro apto para a tributação
pretendida”. É ver trecho:
a gratificação questionada foi paga por deliberação do CA em 25 de janeiro de
2017, tendo em vista que a Recorrente é uma sociedade anônima e está sob a
égide da Lei das S/A e normas da CVM, o que significa dizer que não houve ajuste
prévio no documento formalizado e sim a formalização dos critérios para o seu
desligamento (na medida em que uma sociedade anônima não pode fazer
pagamentos sem lastros ou documentação suporte que demonstrem a
necessidade de tal pagamento).
No ponto, não merece prosperar a tese sustentada pela recorrente, vez que a
análise do conjunto probatório revela conclusão diversa.
Conforme se extrai do próprio Instrumento Particular de Transação e Outras
Avenças firmado com o Sr. Rômulo de Mello Dias, o valor pago foi expressamente qualificado
como montante “referente aos direitos proporcionais relacionados ao Incentivo de Longo Prazo –
ILP que seria concedido no exercício de 2017” (fls. 1.354), evidenciando sua vinculação direta à
política de remuneração variável da Companhia.

A circunstância de o pagamento ter sido formalmente aprovado pelo Conselho de
Administração em 25 de janeiro de 2017 não afasta sua natureza remuneratória. Ao contrário, tal
deliberação apenas materializa e quantifica obrigação já delineada, servindo como mecanismo
formal exigido pela Lei das Sociedades por Ações e pelas normas da CVM, mas não descaracteriza
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
32
o fato de que o valor pago decorreu de critérios previamente estabelecidos no âmbito do plano de
incentivos da Companhia. A utilização do ILP como parâmetro não se deu de forma meramente
referencial, mas como base objetiva para o cálculo da verba, reforçando seu caráter de
contraprestação vinculada à remuneração variável do contribuinte individual.
Assim, ainda que o pagamento tenha ocorrido no contexto do desligamento do
beneficiário, não se trata de gratificação concedida por liberalidade pura, mas de valor que
integrou sua remuneração variável proporcional, relacionada ao desempenho e ao tempo de
vinculação à Companhia.
A recorrente, ainda, defende que os pagamentos seriam eventuais, “considerando-
se que foi paga apenas uma vez e nunca mais será paga aos Executivos”. Nesse ponto, entendo,
particularmente, que está sendo criada uma grande confusão ao tentarem comparar os conceitos
de "habitualidade com o de não eventualidade" ou o "não habitualidade com o de eventualidade".
Isso porque, o art. 28, §9o, alínea “e”, item 7, da Lei n. 8.212/91 prevê expressamente que as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais são isentas de contribuições sociais
previdenciárias.
Conforme já exposto no tópico anterior, o critério da habitualidade, à luz do artigo
201, § 11, da Constituição Federal, relaciona-se exclusivamente à figura do empregado, não se
aplicando às hipóteses que envolvem segurados contribuintes individuais.
Ademais, a verba em análise tampouco pode ser qualificada como eventual. O
pagamento decorreu diretamente dos valores previstos no Incentivo de Longo Prazo – ILP,
instrumento que estabelecia previamente prazos, metas e critérios objetivos para a sua
concessão, todos conhecidos e esperados pelo executivo. Não se trata, portanto, de liberalidade
incerta ou imprevisível, mas de verba inserida em estrutura remuneratória previamente definida,
o que afasta qualquer alegação de eventualidade.
Nessa perspectiva, correta a conclusão da Autoridade Fiscal e da decisão de
primeira instância no sentido de que a verba em questão possui natureza remuneratória,
sujeitando-se, portanto, à incidência das contribuições previdenciárias.
Por fim, não merece acolhimento o pedido de reforma do acórdão para afastar
suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de admissão irrestrita de eventuais e futuros
elementos probatórios. O processo foi regularmente instruído, tendo sido oportunizado à
Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da legislação
aplicável. Os artigos 2o e 38 da Lei n. 9.784/1999 não asseguram a produção indefinida ou
extemporânea de provas, mas apenas a adequada instrução do feito dentro dos limites
procedimentais e da preclusão administrativa.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
33
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e dar-
lhe parcial provimento para excluir do lançamento os levantamentos referentes aos pagamentos
realizados a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e relativos ao Plano de Stock
Options.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, redator designado.
Saúdo a ilustre Relatora pelo excelente voto, do qual divirjo apenas quanto a dois
pontos do mérito: PLR e Stock Options.
Exponho abaixo os fundamentos de minha divergência.
4
PLR
A relatora aderiu à tese vencida no acórdão no 2401-011.536 e, ressaltando a
similaridade dos processos, afirmou:
Concordo integralmente com o brilhante voto proferido pela Ilma. Relatora
Ana Carolina Barbosa (Acórdão n. 2401-011.536) e, diante da identidade fática,
jurídica e probatória entre os casos, bem como da utilização do mesmo programa
de PLR, com fundamentos fiscais idênticos e conjunto probatório
substancialmente coincidente, adoto integralmente as conclusões ali firmadas
como razão de decidir:
Acompanho a relatora quanto à observada similaridade entre os processos, motivo
pelo qual me servirei de partes do voto vencedor do acórdão no 2401-011.536, cujos argumentos
também aqui comporão a razão de decidir.
Apresentou a fiscalização as seguintes irregularidades:
a) ausência de negociação efetiva da comissão paritária, vez que a autuada não
apresentou as atas em que foram registradas as reuniões de negociação;
b) ausência de participação do representante sindical nas negociações do programa
de PLR;
c) ausência de regras claras e objetivas.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
34
O conjunto de irregularidades apontado é suficiente a afastar a pretensão do
recorrente, e assim seria ainda que se apresentassem de forma isolada. Como bem pontuou o
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, redator designado do voto vencedor do acórdão
no 2401-011.536:
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR. Como bem ressaltado pela
Conselheira Relatora, o art. 7o, XI, da Constituição depende de regulamentação
(RE 569.441, TEMA STF N° 344) e, uma vez descumprida a regulamentação legal,
resta descaracterizada a natureza jurídica de participação nos lucros e resultados
e, por conseguinte, cabível a inclusão na base de cálculo das contribuições,
estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância com a
Constituição ao asseverar que não integra o salário-de-contribuição a participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei
específica, ou seja, a Lei n° 10.101, de 2000.
No presente processo, em afronta ao §1o, art. 2o da Lei no 10.101/2000, não
constam dos instrumentos decorrentes da negociação:
§1o, art. 2o da Lei no 10.101/2000
(...) regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Similarmente ao análogo processo aqui citado, não há mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, uma vez que em relação ao resultado da
empresa não apresentam qualquer elemento a evidenciar (nem mesmo a nominar) em que
consistiriam indicadores e respectivas metas e pesos e, em relação ao resultado individual,
também não há nem ao menos a indicação nominal de qual objetivo deva ser considerado.
O que se apresenta, no caso em tela, é que não houve fixação de regras claras e
objetivas dos direitos substantivos da participação. Houve mera outorga de competência para que
a Diretoria Executiva da empresa proponha livremente indicadores e respectivas metas e pesos
relativos aos resultados da empresa (Nota da Empresa) e para que o Conselho de Administração
da empresa os defina (ratifique o proposto), de modo a que a empresa fixe total e unilateralmente
os resultados da empresa (a eliminar a necessária negociação coletiva), bem como mera outorga
de competência para que negociação individual entre empresa e cada empregado (e não a
necessária negociação coletiva) disponha igualmente com total liberdade sobre os objetivos
individuais dos trabalhadores (Nota do Empregado).
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
35
Também neste processo aplicável o seguinte trecho, irretocável, do voto vencedor
supracitado:
Não houve delegação de competência para complementação de regra
substantiva posta pelo exercício da negociação coletiva (não houve delegação
regulamentar), mas total transferência (delegação pura) do poder normativo
outorgado expressamente pela lei à negociação coletiva para a Diretoria Executiva
e Conselho de Administração definirem unilateralmente as regras de regência do
resultado da empresa, bem como total transferência do poder normativo
outorgado expressamente pela lei à negociação coletiva para empregador e cada
trabalhador de forma isolada definirem as regras de regência do resultado
individual do respectivo trabalhador (negociação individual atomizada).
A outorga para a complementação técnica de regra posta pela negociação
coletiva é admissível, mas não a delegação pura e simples do poder normativo
outorgado pela lei à negociação coletiva.
Admite-se que a negociação coletiva gere documento anexo ou apartado ao
Acordo Coletivo de Trabalho, bem como que o Acordo Coletivo de Trabalho
estabeleça norma a delegar competência para a complementação técnica de
regra por ela posta, mas não a delegação pura e simples (Acórdãos n° 2401-
009.767 e n° 2401-011.101).
Não constando do Acordo Coletivo de Trabalho ou de seu Aditamento ou Anexos
regras claras e objetivas a dispor sobre o resultado da empresa e sobre o
resultado individual, mas tão somente delegação pura e simples da competência
legalmente reservada à negociação coletiva, há nítida violação do disposto no art.
2°, inciso II do caput e §1°, da Lei n° 10.101, de 2000, ainda mais quando se
atribuiu competência para o empregador fixar unilateralmente as regras
substantivas sobre o resultado da empresa e competência para o empregador
negociar individualmente com cada trabalhador as regras substantivas sobre o
resultado individual, havendo manifesta afronta à determinação legal de que
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do pactuado, sejam postas pelo exercício da autonomia privada
coletiva.
Nesse contexto, afasta-se, de plano, a alegação de retroação da Lei n°
14.020, de 2020, pois, não veiculando a nova lei norma interpretativa
superveniente aplicável à situação em tela, deve ser considerado na extração da
norma jurídica a ser empregada na solução do caso concreto o texto normativo do
tempo dos fatos geradores.
Pelo exposto, não há como prosperar o inconformismo da recorrente.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
36
5
STOCK OPTIONS
Em relação ao plano de opções de ações, demonstrou a fiscalização, e ratificou a
DRJ, que as opções de ações foram outorgadas a título gratuito. Logo, além da declarada e
fartamente demonstrada vinculação à atividade laboral de cada beneficiário, evidenciando seu
caráter remuneratório, há também a inviabilização da hipótese de negócio mercantil, pela
ausência de onerosidade e risco.
Opções de ações são ativos financeiros que possuem autonomia das respectivas
ações que caracterizam o ativo subjacente. Dentro dessa autonomia inerente às opções de ações,
sua onerosidade é dada pelo prêmio cobrado, o qual encerra também o risco financeiro do titular
da opção de compra. Essa é a estrutura fundamental das opções de compra de ações, quando
configuram um negócio jurídico de natureza mercantil.
O Plano de Opção de Compra de Ações ora em análise não apresenta características
de uma operação mercantil, seja por sua estrutura, seja por sua funcionalidade.
Sobre o tema, e a autonomia e distinção entre opção de ação e a ação subjacente,
já me pronunciei nos acórdãos 2302-003.863 e 2302-003.949. Transcrevo abaixo trecho do voto
vencedor, de minha lavra, no acórdão 2302-003.949.
Da Ação e da Opção de compra de Ação
Primeiramente cabe distinguir a ação, da opção de compra da ação.
Tanto a ação de uma empresa, quanto a opção de compra dessa ação,
entendidos enquanto contratos de natureza mercantil, negociados em bolsa,
constituem-se em valores mobiliários, à luz do art. 2o da Lei no6.385/76. Ambas
encerram em si específicos direitos à luz do Direito Civil.
Em que pese a opção de compra da ação derivar da ação em si, seu ativo
subjacente, sendo por isso a opção considerada espécie de contrato financeiro
qualificado como derivativo, ambas representam diferentes direitos, produzindo
distintos efeitos. Por isso, cada uma é negociada no mercado financeiro por
diferentes preços de cotação, guardando autonomia entre si.

Da onerosidade dos contratos de compra de ações e de opção de compra
O preço da ação não se confunde com o preço da opção, embora possa
existir correlação entre as oscilações das cotações de seus preços ao longo do
tempo. O preço pago pela opção é chamado de prêmio. Também com eles, preços
da ação e da opção, não se confunde o preço de exercício da opção de compra, o
qual representa o preço pelo qual o titular da opção tem o direito, mas não a
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
37
obrigação, de comprar a respectiva ação objeto. Sobre opções e respectivo
prêmio, já lecionava Carvalho de Mendonça1:
1.654. As operações a termo com opção, também denominadas a prêmio, ou livres, são
aquelas em que um dos operadores, comprador ou vendedor, se reserva o direito de
cancelar o contrato ou dele desistir, exonerando-se completamente de
responsabilidade, mediante o pagamento de soma previamente determinada.
Esta soma, na linguagem das bolsas, chama-se prêmio e representa a indenização
devida pela rescisão do contrato.
O operador que se reserva esse direito, fica em condição de garantir-se contra os
riscos porventura resultantes da operação firme, ou, melhor, da variedade das
cotações; limita a perda eventual ao valor do prêmio ajustado.

(...)
1.655. O prêmio é uma espécie de arras penitencialis dos romanos.
O ajuste do prêmio não ofende a seriedade da operação a termo; é coisa diferente
do jogo. Um dos contratantes, se tem a faculdade de romper o contrato, está
obrigado a pagar indenização, o que tira o caráter potestativo, evitando o escolho
do art. 115, do Cód. Civil.

(...)
1.658. A taxa do prêmio varia conforme as condições do mercado. Ela é fixada por
título, e não impede a exigência da cobertura para a hipótese da confirmação. Esta
taxa pode ser paga no vencimento do termo; em muitas bolsas exige-se, porém,
adiantadamente, ao tempo da conclusão do contrato. (grifos do redator)
Da lição acima temos a essencialidade do pagamento do prêmio para
adquirir a opção de compra de uma ação, quando nos deparamos com contratos
mercantis. Esta é a onerosidade, e também a quantificação do risco, existente
em um contrato de opções, sob a ótica do titular do direito de opção.
Em um exemplo simplificado, se a cotação atual de uma ação é R$10, o
prêmio requerido para ter uma opção de compra dessa ação, em condições
normais de mercado, com preço de exercício de R$8 no futuro, será superior a
R$2. Assim, R$2 seria seu valor intrínseco, o qual é influído por outros fatores
como taxa de juros e prazo para o vencimento do contrato. Esse valor caracteriza
a onerosidade e quantifica o risco do titular. Seu risco é o de perder, no máximo,
o valor pago pelo prêmio. Assim é a dinâmica nas operações mercantis.
Tendo em mente esses parâmetros do exemplo acima, uma operação que
envolvesse um prêmio inferior a R$2 sugeriria alguma anormalidade na operação
e, por sua vez, um prêmio de R$0,00 (ausência de prêmio), ou próximo a isso, algo
irrisório, retiraria sua onerosidade característica de operação mercantil.

1 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Vol.6 – 5a ed. - Rio de
Janeiro; Freitas Bastos, 1956. p 367-373.
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
38
A onerosidade está presente nas operações mercantis, sejam elas com
ações ou com opções de ações. Ao tratarmos de Planos de Opções de Compra de
Ações, o que se deve aferir é a existência, ou não, da onerosidade quanto às
opções de ação efetivamente recebidas. Este direito possui valor negociável nos
contratos mercantis, o chamado prêmio, já aqui abordado, guardando autonomia
do preço da ação e do preço de exercício. Tanto a opção guarda autonomia da
ação, que há negociação separada e autônoma desses instrumentos financeiros.
Pode o investidor negociar opções sem a obrigatoriedade de também negociar
ações.
O que se percebe nos Planos de Opções de Compra de Ações é que,
usualmente, estes transacionam as opções de compra de forma gratuita,
afastando-os de uma natureza mercantil. Este é também o caso aqui em
julgamento. Há claramente a outorga gratuita de um direito (o direito de opção
de compra). Por óbvio, a gratuidade das opções de ações não abarca a compra
das próprias ações, no caso de exercício da opção. Não fosse assim, e teríamos
outorga gratuita também de ações, o que não é o caso.
Essa possibilidade de ter opções a prêmio zero, e um preço de exercício
para as ações, reforça a autonomia de ambas as transações, sendo que a segunda
(exercício das opções e respectiva aquisição das ações) pode sequer ocorrer.
Trata-se de evento a exclusivo critério e interesse do titular da opção.
Portanto, o cerne da análise aqui é quanto ao evento certo, qual seja, o
primeiro ato jurídico da sequência descrita, a outorga das opções, posto que
estamos analisando Planos de Opções de Compra de Ações, e não a simples
compra de ações direta. O benefício efetivamente auferido foi o recebimento das
opções e o direito de exercê-las em condições favoráveis. Objetiva-se verificar se
os planos em análise reuniriam as características de operação mercantil, a
despeito de suas evidentes e assumidas motivações pelo trabalho.
Dentre os requisitos necessários para atrair a natureza mercantil, destacarei
as questões da onerosidade e do risco. A ausência desses elementos, em conjunto
ou isoladamente, descaracterizam a natureza mercantil da operação, tornando
desnecessário discorrer sobre os demais elementos.

(...)
Sendo o risco do titular de opção justamente o encargo financeiro assumido
pelo pagamento do prêmio (conforme já esclarecido neste voto), a ausência de
onerosidade implica também ausência de risco assumido pelo titular da opção, e
consequente descaracterização de uma suposta natureza mercantil. Nada há a
perder, visto que nada foi pago pelas opções de ações.
Em relação à oscilação do preço da ação até o momento do possível
exercício, este é indiferente. O preço de exercício já está predeterminado, cabe ao
titular da opção decidir exercer ou não as opções, conforme sua conveniência. O
resultado de sua decisão racional será, necessariamente, ou um ganho de capital
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
39
possibilitado pelo exercício, ou um resultado nulo quando não houver o exercício
por impossibilidade de ganho. Não há a hipótese de perda, porque nada foi
desembolsado pelo titular previamente.
O Plano de Opção de Compra de ações não envolve risco para seu titular,
posto que a outorga se dá em gratuidade pela empresa. Trata-se de um direito, o
direito de opção de compra de ações, que foi recebido a título gratuito.
Quando da possibilidade de exercício da opção de compra, esta só será
exercida se se mostrar vantajosa ao titular, ou seja, se o direito de opção de
compra permitir um ganho de capital decorrente da diferença positiva entre o
preço de cotação da ação a mercado, e o preço de exercício (em condições
favorecidas) ofertado pela empresa. Existindo este momento, e o consequente
ganho, haverá interesse fazendário. Aqui o ocorre o fato gerador da contribuição
previdenciária, independentemente da realização financeira do ganho de capital.
O pagamento do preço de exercício se dá por conta da compra de ações, e
não por conta da compra das opções de ações. Por isso, não se trata de
onerosidade da aquisição das opções de ações, que é o que aqui se discute, e sim
de onerosidade pela compra de ações, se esta ocorrer. Afinal, o benefício
oferecido, no Plano de Opção de Compra de Ações, é a outorga de opções de
compra de ações, o contrato derivativo. Não se trata de uma outorga de ações, o
ativo objeto.
O pagamento das ações, caso o titular entenda pelo exercício do seu direito
de compra, por óbvio que é oneroso. Não o fosse, se trataria de um segundo
benefício, cumulado ao do direito de opção de compra de ações.
A não realização financeira de um ganho de capital existente, e
consequente assunção dos riscos da oscilação futura da cotação de ações, é
liberalidade de seu titular. Já não há uma relação com a empresa. Passa a existir
uma situação comum de investidor do mercado acionário, com todas as
implicações existentes de incertezas.
A relação com a empresa se encerra com o exercício, ou não, do direito de
opção de compra por seu titular. Este é o fim do Plano de Opções de Compra de
Ações entabulado entre a empresa e o beneficiário.
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.393 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721137/2021-91
40

Fl. 2617
DF CARF MF
Original